Tribunal: TJDFT
Processo: 0703765-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO.MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA POSSE DA EXECUTADA E SUA NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. No entanto, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.

2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não constitui hipótese enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

3. Embargos de Declaração parcialmente conhecidos, e, na parte conhecida, não providos. Decisão unânime.